Tribunal: TJBA
Processo: 0505748-65.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
0505748-65.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Jorge Alberto Maia Santana

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. AGENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NOS ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CP. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO INFRATOR POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO, À LUZ DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO QUANTO AO ÚLTIMO DELITO, E DE FORMA VIRTUAL NO TOCANTE AO PRIMEIRO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO.

PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA QUE CARECE DE AMPARO LEGAL. AFRONTA AOS POSTULADOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DESCABIDA PREVISÃO DE CONDENAÇÃO FUTURA E DA RESPECTIVA SANÇÃO, À MARGEM DE DETIDA ANÁLISE DA PROVA E DOS PARÂMETROS APLICÁVEIS À DOSIMETRIA. SÚMULA N.º 438 DO STJ, EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF E DESTA CORTE. DENÚNCIA OFERTADA NA ORIGEM QUE, ADEMAIS, NEM MESMO FORA RECEBIDA, FICANDO A PRESCRIÇÃO EXCLUSIVAMENTE REGULADA, ASSIM, PELA REPRIMENDA MÁXIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1.º, DO CP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 12.234/2010. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE É APENADO, NO GRAU MÁXIMO, COM 03 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS, NÃO DECORRIDO DESDE O FATO DELITIVO (12.02.2017). FULMINAÇÃO ANTECIPADA DA PRETENSÃO PUNITIVA QUE SE MOSTRA DESCABIDA.

RECURSO PROVIDO, PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE DO AGENTE E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL, EM SEUS ULTERIORES TERMOS,
NO TOCANTE AO CRIME DO ART. 129, § 9.º, DO CP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso
em Sentido Estrito n.º 0505748-65.2018.8.05.0080
, provenientes do Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana, sede em que figura como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
, sendo
Recorrido
o Denunciado
Jorge Alberto Maia Santana
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
do
presente
Recurso e
d
ar-lhe provimento
, para desconstituir a Decisão na qual fora extinta a punibilidade do Denunciado em razão da prescrição virtual e, por conseguinte, determinar o regular processamento da Ação Penal originária, em seus ulteriores termos, quanto ao crime do art. 129, § 9.º, do Código Penal, c/c art. 7.º da Lei n.º 11.340/2006.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora